Tribunal: TJDFT
Processo: 0727163-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso Especial (ID 46324075) nos presentes autos, para requererem aquilo que entenderem de direito. Publique-se. Intimem-se.